Tribunal: TJBA
Processo: 0501432-80.2013.8.05.0113
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0501432-80.2013.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 1ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE ITABUNA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MARIA SONIA SANTOS DO CARMO e outros (4)

Advogado(s)
:
ANTONIO RAIMUNDO PEREIRA NETO, ANTONIO CARLOS SARMENTO JUNIOR, LUIZ FERNANDO MARON GUARNIERI, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, TARSO OLIVEIRA SOARES

ACORDÃO

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. HOSPITAL PÚBLICO MUNICIPAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE. DIAGNÓSTICO EQUIVOCADO. RETARDAMENTO DO TRATAMENTO ADEQUADO. ÓBITO DO PACIENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NEXO CAUSAL COMPROVADO. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 150.000,00 PARA CADA AUTORA. MANUTENÇÃO. PENSIONAMENTO MENSAL À VIÚVA. FIXAÇÃO EM UM SALÁRIO MÍNIMO. TERMO FINAL COM BASE NA EXPECTATIVA MÉDIA DE VIDA DO IBGE. POSSIBILIDADE. DESPESAS FUNERÁRIAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. CONSECUTÁRIOS LEGAIS. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO. IPCA-E ATÉ 08/12/2021. TAXA SELIC A PARTIR DA EC Nº 113/2021. TEMA 810/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA AJUSTE DOS CONSECUTÁRIOS LEGAIS.

As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviço público respondem objetivamente pelos danos que seus agentes causem a terceiros, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

Evidenciada a falha na prestação do serviço público de saúde, consubstanciada em diagnóstico equivocado e retardamento do tratamento adequado, com nexo causal direto com o óbito do paciente, impõe-se o dever de indenizar.

O dano moral decorrente da morte de ente familiar se configura
in re ipsa
, prescindindo de prova específica, sendo mantido o
quantum
indenizatório fixado em valor compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

É devido o pensionamento mensal aos dependentes da vítima fatal, podendo ser fixado com base em um salário-mínimo, quando ausente prova robusta da renda, adotando-se como termo final a expectativa média de vida segundo dados do IBGE.

Inviável o ressarcimento de despesas funerárias não comprovadas documentalmente.

Os consectários legais devem observar o IPCA-E até 08/12/2021 e, a partir da EC nº 113/2021, a incidência exclusiva da taxa Selic, nos termos do Tema 810/STF e do art. 3º da referida Emenda Constitucional. Mantida a distribuição dos honorários advocatícios, diante do reconhecimento da sucumbência recíproca.

Reexame necessário conhecido e parcialmente provido apenas para ajuste, de ofício, dos critérios de correção monetária e juros de mora.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Remessa Necessária nº

0501432-80.2013.8.05.0113
, em que figuram, como
Remetente - JUIZ DE DIREITO 1ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE ITABUNA
e, como
Interessados - MARIA SONIA SANTOS DO CARMO, VANUSA SANTOS DO CARMO QUEIROZ, KARINA SANTOS DO CARMO, FASI FUNDACAO DE ATENCAO A SAUDE DE ITABUNA e MUNICIPIO DE ITABUNA
.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para, de ofício, ajustar os critérios de correção monetária e juros de mora, mantendo-se a sentença em seus demais termos, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA,

R/2